Tribunal: TJMT
Processo: 1003843-20.2018.8.11.0041
Órgão julgador: ALEXANDRE ELIAS FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-07-12
Data de publicação: 2022-07-20

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1003843-20.2018.8.11.0041
Classe:

REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (199)
Assunto:

[Classificação e/ou Preterição]
Relator:
Des(a).
ALEXANDRE ELIAS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[FABIANO SANTOS CABRAL - CPF: 507.924.582-49 (RECORRIDO), IVAM EUSTAQUIO DA SILVA JUNIOR - CPF: 030.233.521-86 (ADVOGADO), DIRETOR DE INTELIGÊNCIA DA SECRETARIA DE JUSTIÇA E DIREITOS HUMANOS (SEJUDH) SR. FLÁVIO AUGUSTO DE AMORIM (JUIZO RECORRENTE), SECRETARIA DE ESTADO DE JUSTICA E DIREITOS HUMANOS - SEJUDH (JUIZO RECORRENTE), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (JUIZO RECORRENTE), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), JUÍZO DA 2a VARA ESPECIALIZADA DA FAZENDA PÚBLICA DA COMARCA DE CUIABÁ (JUIZO RECORRENTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (RECORRIDO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, RATIFICOU A SENTENÇA.

E M E N T A

REMESSA NECESSÁRIA – MANDADO DE SEGURANÇA – CONCURSO PÚBLICO – INVESTIGAÇÃO SOCIAL – CANDIDATO QUE RESPONDE A AÇÃO PENAL – EXCLUSÃO DO CANDIDATO – INVIABILIDADE – VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DE PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA – DIREITO LÍQUIDO E CERTO VIOLADO – CONCESSÃO DA SEGURANÇA –
SENTENÇA RATIFICADA
.

1. A simples existência de inquéritos ou processos penais em curso não autoriza a eliminação de candidatos em concursos públicos.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de remessa necessária de sentença prolatada pelo Juízo da
2a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá - MT
, que concedeu a segurança para determinar ao impetrado que se abstenha de desclassificar o impetrante da 5o fase do concurso regido pelo Edital n. 01/2016/SEJUDH, investigação social, em razão de processo criminal sem sentença penal condenatória transitada em julgado.

Inexistente recurso voluntário, os autos foram remetidos a esta Corte em virtude do duplo grau obrigatório.

A Procuradoria-Geral de Justiça opina pela ratificação da sentença (
id. 123653476
).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Cuida-se de apreciar Remessa Necessária nos autos do Mandado de Segurança impetrado por Fabiano Santos Cabral, contra alegado ato de ilegalidade perpetrado pelo Diretor de Inteligência Penitenciária da Secretaria de Estado de Justiça e Direitos Humanos, em que o Juiz de Direito da 2a Vara Especializada da Fazenda Pública desta Capital acolheu o pedido formulado na inicial e concedeu a segurança pretendida, determinando que a autoridade coatora “
se abstenha de desclassificar o Impetrante da 5a fase do concurso regido pelo Edital n. 01/2016/SEJUDH – investigação social – em razão de processo criminal sem sentença penal condenatória transitada em julgado.
”

A sentença deve ser ratificada.

Compulsando os autos, é verificado de plano que não se mostra razoável a exclusão do candidato de concurso público, na fase de investigação social e de vida pregressa, por figurar como parte, ainda que em um processo criminal, sem estar transitado em julgado.

O Supremo Tribunal Federal e o Superior Tribunal de Justiça têm entendimento dominante no sentido de que "
a mera instauração de inquérito policial ou de ação penal contra o cidadão não pode implicar, em fase de investigação social de concurso público, sua eliminação da disputa, sendo necessário para a configuração de antecedentes o trânsito em julgado de eventual condenação
" (AgRg no RMS 39.580/PE, Rel. Min. MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, DJe 18/02/2014)

Como bem fundamentado pela Procuradoria Geral de Justiça (
id. 123653476
):

“Verifico que não se mostra razoável a exclusão do candidato de concurso público, na fase de investigação social e de vida pregressa, por figurar como parte, ainda que em um processo criminal, sem estar transitado em julgado.

É cediço que, como bem ressaltado na sentença concessiva, a fase de investigação social tem o intuito de coletar informações sobre a conduta social e profissional do indivíduo, bem como certidões de ANTECEDENTES CRIMINAIS, a fim de constatar se o candidato tem idoneidade moral e boa conduta.

Somado a isso, é cediço que considera-se como violação do princípio da não culpabilidade a contraindicação de candidato que responde a inquérito policial ou ação penal sem trânsito julgado, como é o caso do Impetrante.”

Assim, a jurisprudência sobre o tema é remansosa no sentido de que apenas as condenações penais com trânsito em julgado são capazes de constituir óbice a que um cidadão ingresse, mediante concurso público, nos quadros funcionais do estado, em nenhuma hipótese se admitindo que meros boletins de ocorrência, inquéritos policiais, termos circunstanciados de ocorrência ou ações penais em curso, sem condenação passada em julgado, possam ser utilizados como fatores impeditivos desse acesso, isso tendo em vista o relevo dado ao princípio constitucional da presunção de inocência.

Nesse sentido é o posicionamento da jurisprudência recente do Superior Tribunal de Justiça:

ADMINISTRATIVO. PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. ENUNCIADO ADMINISTRATIVO 2/STJ. CONCURSO PÚBLICO. INVESTIGAÇÃO SOCIAL. EXCLUSÃO DO CANDIDATO. INVIABILIDADE. MERA INSTAURAÇÃO DE INQUÉRITOS POLICIAIS E DE TERMOS CIRCUNSTANCIADOS DE OCORRÊNCIA. AÇÃO PENAL COM SENTENÇA ABSOLUTÓRIA. DESCUMPRIMENTO DOS REQUISITOS DO RE 560.900-DF.

1. A mera existência de boletim de ocorrência, de inquérito policial, de termo circunstanciado de ocorrência, ou a simples instauração de ação penal contra o cidadão, nada disso pode pura e simplesmente implicar, em fase de investigação social de concurso público, a sua eliminação da disputa, sendo necessário para a configuração de antecedentes desabonadores a presença dos requisitos dispostos no RE 560.900/DF, relator o Em. Ministro Roberto Barroso, julgado pelo regime da repercussão geral.

2. Caso concreto em que foram instaurados oito inquéritos contra o candidato, mas apenas um ensejou a propositura de ação penal cuja sentença prolatada reconheceu a sua inocência.

3. Recurso ordinário em mandado de segurança provido, rogadas vênias ao Em. Relator.

(RMS n. 47.528/MS, relator Ministro Humberto Martins, relator para acórdão Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 22/6/2021, DJe de 17/12/2021.)

Assim, irretocável a conclusão deitada na sentença, perfazendo uma leitura conjunta do princípio da presunção de inocência e da jurisprudência atual e dominante sobre o tema.

Ante o exposto,

em consonância com o parecer ministerial,
ratifico
a sentença sob reexame.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/07/2022